Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI VIGENTE AO TEMPO DA REFORMA. LEI No 10.486/2002. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 98 DA LEI No 7.289/1984. LEI No 13.954/2019. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar reformado ex officio em 2004 por incapacidade definitiva, no qual se pleiteou a revisão dos proventos de inatividade para cálculo com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, com pagamento das diferenças remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão dos proventos, embora formalmente dirigida contra indeferimento administrativo de 2025, submete-se à prescrição do fundo de direito, por implicar revisão do ato de reforma de 2004; e (ii) estabelecer se é possível a revisão dos proventos com base no grau hierárquico superior, à luz do artigo 98 da Lei no 7.289/1984 e da Lei no 13.954/2019, ou se deve prevalecer a Lei no 10.486/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lesão alegada não decorre de omissão renovada a cada pagamento, mas do critério jurídico adotado no ato de reforma para fixação dos proventos, de modo que as parcelas mensais reclamadas se apresentam como simples efeitos patrimoniais de situação jurídica anteriormente definida, sujeitando a pretensão à prescrição do fundo de direito.
4. A delimitação dos efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de 17/02/2025 não altera a natureza da pretensão, pois o pagamento mensal dos proventos constitui mero desdobramento do ato administrativo de reforma, e não obrigação autônoma apta a renovar sucessivamente o prazo prescricional.
5. Nos termos da Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal, os proventos de inatividade submetem-se à lei vigente ao tempo da reforma, razão pela qual, tendo o apelante sido reformado em 2004, incide a disciplina remuneratória instituída pela Lei no 10.486/2002.
6. A controvérsia não versa sobre deveres, prerrogativas ou critérios de progressão na carreira militar, mas sobre o regime jurídico-remuneratório da inatividade, especificamente disciplinado pela Lei no 10.486/2002, o que afasta a invocação do princípio da especialidade para sustentar a prevalência do artigo 98 da Lei no 7.289/1984.
7. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta de modo suficiente a questão central controvertida, ainda que em sentido divergente do parecer ministerial, ao qual o magistrado não se encontra vinculado.
8. A superveniência da Lei no 13.954/2019 não autoriza, no caso concreto, a revisão dos proventos fixados quando da reforma. Tampouco confere suporte a pretensão de promoção de militar já inativo, pois eventual repercussão da norma se circunscreve ao plano remuneratório, sem implicar ascensão funcional na carreira.
9. Os precedentes invocados pelo apelante não infirmam essa conclusão, seja porque um deles foi reformado em sede recursal para afastar a aplicação dos artigos 96 e 98 da Lei no 7.289/1984, seja porque outro examinou hipótese fática distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: " 1. A pretensão de revisão dos proventos de militar reformado, fundada na alteração do enquadramento jurídico fixado no ato de reforma, submete-se à prescrição do fundo de direito. 2. Os proventos de inatividade regem-se pela lei vigente ao tempo da reforma. 3. A Lei no 10.486/2002 afasta a aplicação do artigo 98 da Lei no 7.289/1984 para fins de cálculo dos proventos com base no grau hierárquico superior. 4. A Lei no 13.954/2019 não autoriza revisão retroativa de proventos nem promoção de militar já inativo. 5. A discordância com o parecer ministerial não configura ausência de fundamentação da sentença”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX. CPC, arts. 10 e 489, § 1o. Decreto no 20.910/1932, art. 1o. Lei no 7.289/1984, art. 98. Lei no 10.486/2002, arts. 20, § 4o, e 24. Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-H. Lei no 13.954/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 359. STJ, Súmula no 85; TJDFT, Acórdão 1986602, 0709985-86.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 938576, processo no 20140110201794APC, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 27/04/2016; TJDFT, Acórdão Acórdão 896911, 20130111299733APC Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/09/2015; TJDFT, Acórdão 802360, 20110110619239APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/07/2014; TJDFT, Acórdão 609643, 20110110622010APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2012.